Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADA FALHA NA GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA ADMINISTRADA PELO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO, SAQUES INDEVIDOS E NÃO REPASSE. TEMA 1.300 DO STJ. PAGAMENTO POR CRÉDITO EM CONTA E/OU POR FOLHA DE PAGAMENTO (PASEP-FOPAG). ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO PARTICIPANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em suposta má gestão de conta PASEP, consubstanciada em alegada incorreção dos índices de atualização e em supostos saques indevidos ou ausência de repasse de valores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 2 (duas): (i) aferir se houve falha na gestão da conta individual do PASEP de titularidade do apelante, seja por suposta incorreção na aplicação dos índices legais de atualização, seja por alegados saques indevidos ou não repasse de valores; e (ii) definir se a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300.
III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida enfrentou detidamente a alegação de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, consignando que a controvérsia dizia respeito, essencialmente, à regularidade dos critérios de atualização dos valores depositados e à existência de lançamentos supostamente indevidos. No caso, a pretensão autoral não veio acompanhada de individualização de saques, indicação de datas, valores, agência, modalidade de lançamento, nem de elementos mínimos que infirmassem os extratos e microfilmagens acostados pelo Banco do Brasil, motivo pelo qual concluiu o juízo de origem pela inexistência de demonstração de incorreção de índices, saques indevidos, desfalques, não repasses ou erro operacional imputável ao réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema 1.300, fixou a tese de que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
5. A insurgência recursal fundada na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na pretendida inversão do ônus da prova não prospera. Além de a relação jurídica subjacente envolver fundo público de natureza contábil com regramento próprio, a 1a Seção do STJ, em precedente qualificado (Tema 1.300), afastou expressamente, para as hipóteses de crédito em conta e pagamento por folha (PASEP-FOPAG), tanto a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quanto a redistribuição dinâmica (art. 373, § 1o, do CPC), justamente porque o participante dispõe de melhor acesso aos documentos aptos a evidenciar o não recebimento. Assim, não há espaço, no caso concreto, para deslocamento do encargo probatório ao Banco do Brasil.
6. No caso concreto, além de não haver individualização de qualquer saque específico supostamente irregular, os extratos acostados aos autos indicam que os lançamentos questionados se apresentam, predominantemente, sob a forma de crédito em conta e/ou pagamento por folha (PASEP-FOPAG), inexistindo demonstração idônea de saques em caixa que pudesse deslocar o ônus probatório ao réu, na esteira da tese firmada no Tema 1.300 do STJ. A parte autora apelante, por sua vez, não apresentou contracheques, extratos bancários ou quaisquer outros documentos idôneos capazes de demonstrar que os valores indicados nos extratos da conta PASEP não lhe foram efetivamente creditados, tampouco individualizou qualquer saque específico que pudesse ser submetido à análise judicial, limitando-se a alegações genéricas de inconformismo quanto ao montante recebido. Assim, à luz da tese firmada no Tema 1.300 do STJ, verifica-se que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. No que concerne aos danos morais, a pretensão igualmente não se sustenta. Ausente comprovação de saque indevido, não repasse ou erro operacional imputável ao Banco do Brasil — e afastada, ainda, a tese de incorreção dos índices conforme o acervo probatório — não se configura ato ilícito nem lesão a direito da personalidade passível de compensação. Nessa linha, a hipótese não comporta reconhecimento de dano moral presumido (in re ipsa).
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 239; CPC, arts. 373, I e II e §§ 1o e 2o, e 1.040, III; CDC, art. 6o, VIII; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Lei Complementar no 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsps 2.162.222-PE, 2.162.223-PE, 2.162.198-PE e 2.162.323-PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo — Tema1300); TJDFT, Acórdão 2076288, APC 0753183-30.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 2073682, APC 0711934-55.2022.8.07.0006, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 2074583, AI 0738980-68.2021.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 05/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.